Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. VISITANTE CORRÉ EM PROCESSO DIVERSO. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PORTARIA 08/2016 PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para visitação por pessoa corré em ação penal diversa, na qual ambos foram condenados por integrarem organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a restrição ao direito de visitação, imposta pela Portaria VEP/DF no 8/2016, viola os direitos do apenado e da pretensa visitante (genitora), considerando os princípios da ressocialização e da manutenção dos laços familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao sentenciado o direito de receber visita do cônjuge, do companheiro, de parente e amigos em dias determinados, tendo como objetivo a ressocialização do encarcerado e a manutenção dos laços familiares.
4. No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe não ser referido direito absoluto ou irrestrito, haja vista a possibilidade de sua suspensão ou restrição por decisão fundamentada, ante as circunstâncias do caso concreto.
5. Nos termos do art. 5o da Portaria n.o 8/2016, editada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, há vedação expressa ao ingresso para visitação daqueles que figurarem como corréus na ação penal que motivou a prisão. A regulamentação visa garantir segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais, sendo compatível com os objetivos da Lei de Execução Penal e com o artigo 66, VI e VII, da mesma lei, que delega ao Juízo da Execução a responsabilidade pela inspeção e regular funcionamento do sistema prisional. 5.1. embora a vedação expressa da Portaria mencione corréus na mesma ação penal que ensejou a prisão, a gravidade dos fatos apurados, aliada à necessidade de resguardar a segurança do ambiente prisional, impõe interpretação extensiva da restrição.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X; 66, VI e VII; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1399768, 0736493-31.2021.8.07.0000, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/02/2022; TJDFT, Acórdão 1228373, 0716617-61.2019.8.07.0000, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2020.